Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713093-58.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA DOIS IRMAOS LTDA EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO 1. A petição de ID no 70710611 apresenta pedido de pagamento da multa aplicada à embargante diante do caráter protelatório dos embargos de declaração. 2. Foi interposto Recurso Especial contra o acórdão (ID no 70056870). 3. Nesse contexto, nada a prover quanto ao pedido de pagamento. Eventual pedido de cumprimento provisório de sentença deve observar o instrumento processual adequado. 4. Oportunamente, não havendo pendências no fluxo processual, encaminhe-se à Presidência para as providências cabíveis. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO